Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705189-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THAIS PAULA BORGES VILLA REAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em cumprimento provisório de sentença proposto por THAIS PAULA BORGES VILLA REAL, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Rejeito de pronto a presente impugnação, eis que se limitou a tentar reavivar a alegação de ilegitimidade passiva da ré CENTRAL UNIMED, questão já rechaçada em sede recursal nosautos principais (comprovante em anexo), sendo certo que ratificada a solidariedade entre as demandadas. Lado outro, em face do convênio SISBAJUD, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, promovo a determinação de bloqueio de valores em conta corrente da parte executada para fins de indisponibilidade, incluindo desde já a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, destacando que não há incidência de honorários advocatícios sobre astreintes (REsp 1367212, 3a Turma do STJ, Relator Ministro Villas Bôas Cueva, julgado em 20/06/2017, publicado no DJe em 01/08/2017). A indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual determino o cancelamento dos valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Caso a diligência seja frutífera, considerando que a execução se realiza no interesse da parte credora, mas por meio menos oneroso à parte executada, determino a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo, para evitar prejuízos em relação à remuneração dos ativos financeiros indisponibilizados. Aguarde-se, por 5 (cinco) dias, para verificação de respostas positivas. Por fim, destaco que eventual levantamento da quantia estará condicionado ao menos à confirmação da tutela de urgência por sentença nos autos principais.” Em suas razões, o agravante/exequente informa que, na origem, trata-se cumprimento de provisório de sentença, no qual foi rejeitada a impugnação apresentada, em que alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Relata que somente a Unimed Vertente do Carapaó é capaz de cumprir a ordem judicial, pois a agravante “nunca teve qualquer participação nas decisões gerenciais daquela empresa e, tampouco, em momento algum, se beneficiou com quaisquer lucros e dividendos oriundos de suas atividades, seja indireta ou indiretamente.” Afirma que “as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a 5 Agravante possui inscrição na ANS,1 e no CNPJ próprios, assim como a UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ, o que demonstra a completa singularidade das Cooperativas.” Aduz que “as diversas Unimed operam em sistema de intercâmbio, onde cada Unimed cede a utilização de sua rede credenciada para eventual atendimento de usuários das outras Unimed, contudo, todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha são realizadas pela Unimed de origem (neste caso a UNIMED VERTENTE DO CARAPAÓ) e ainda, de acordo com o plano contratado.” Diante disso, entende que estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Preparo recolhido (ID. 55759613). DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. In casu, compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida decisão (ID. 150550679), determinando à UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA; SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS; e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, que cumprissem a ordem judicial no prazo de 48horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Descumprida a obrigação, a parte agravada ajuizou cumprimento de sentença para recebimento da multa arbitrada. De acordo com o art. 779 do CPC, a execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo; IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial; V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito; VI - o responsável tributário, assim definido em lei. Como se sabe, o título executivo judicial traz, íncito, o devedor contra o qual deve recair a obrigação nele contida. Nesse espeque, a alegação de ilegitimidade passiva em cumprimento de sentença deve ter por fundamento a inoponibilidade do título ao sujeito passivo da execução. Em outras palavras, a parte alegante deve comprovar que não figura como devedora do título executivo. Contudo, em suas razões recursais, a parte agravante não apresenta nenhum argumento que desnature sua condição de devedora do título executivo. Na verdade, a agravante afirma sua ilegitimidade passiva por entender não integrar a relação jurídica de direito material levada a juízo, pois não haveria solidariedade entre a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e a UNIMED VERTENTE DO CARAPAÓ. Ocorre que a alegação de ilegitimidade passiva nestes termos não tem lugar no cumprimento de sentença, posto que tal procedimento não conta com a cognitio em sentido estrito, visto que é precedido de uma fase decisória com amplitude de cognição, na qual a parte pode suscitar tal matéria. Inviável, portanto, a incursão nesta questão. A esse respeito, cite-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recorrente interpôs o agravo de instrumento com o intuito de submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame da questão alusiva à possibilidade de determinação, ao Juízo singular, que promova a análise dos argumentos articulados pelo agravante na impugnação apelidade, pelo devedor, de "exceção de pré-executividade". 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. O expediente adotado pelo recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de resposta atribuída à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em "exceção" em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado. 3. No presente caso o cerne das questões suscitadas pelo recorrente diz respeito à eventual ilegitimidade para integrar a relação jurídica processual, tema que deve ser objeto de questionamento por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do art. 525, § 1o, inc. II, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1791428, 07231543420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA FASE EXECUTIVA. DEVEDOR RECONHECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO À DISCUSSÃO PERTINENTE À FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SUJEITAS À PRECLUSÃO. CITAÇÃO. ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS EM ENDEREÇOS DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO SÓCIO DIRETOR. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE RESSALVAS. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VÁLIDAS. DECISÃO MANTIDA. 1.Dispõe o art. 508 do Código de Processo Civil - CPC que: "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". O dispositivo trata da eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado pode alegar ilegitimidade de parte (art. 525, § 1o, II, do CPC). Dispõe o art. 779 do CPC sobre quem pode figurar no polo passivo da execução - dispositivo aplicável ao cumprimento de sentença. O inciso I prevê que a execução pode ser movida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Ou seja, no cumprimento de sentença, a legitimidade é determinada pelo conteúdo da sentença - ou acórdão - condenatório. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública - cognoscível de ofício - e que possa ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, há sujeição à preclusão consumativa se, regularmente intimada e possibilitado o exercício do contraditório, a parte não formula sua defesa no momento processual oportuno. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, a fase de conhecimento tramitou à revelia da ré, ora agravante, que condenada na obrigação de pagar quantia certa. Portanto, a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, pois sua obrigação foi reconhecida na sentença, que é título executivo judicial. É incabível o revolvimento à discussão sobre o mérito da demanda - se foi adequada sua condenação. A matéria encontra-se acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. (...). 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1618827, 07150647120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Além disso, impende destacar que durante o processo de conhecimento em que foi prolatada a decisão exequenda (autos n° 0712454-21.2022.8.07.0004), a parte agravante suscitou a sua ilegitimidade passiva. Após a tese ser rejeitada pelo Juízo a quo, foi trazida a esta c. 3a Turma Cível por meio do Agravo de Instrumento de n° 0712454-21.2022.8.07.0004, o qual foi julgado improcedente, reconhecendo a legitimidade passiva da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL para figurar no polo passivo da demanda. Destarte, mesmo no processo de conhecimento, a matéria afeta à ilegitimidade passiva está preclusa, tendo em vista que não houve recurso da parte agravante após o reconhecimento da sua legitimidade por esta e. Corte. Nesta senda, em primeira análise, entendo que o título exequendo é oponível à agravante. Diante do exposto, não constato a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2024 21:52:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora